Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE BUSCA ALCANÇAR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM CONTEMPLADAS NA SENTENÇA RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TÉCNICA FRAUDULENTA. SIM SWAP. PROVA. FATO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO ATRIBUÍDO AO RÉU. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. ENUNCIADO No 43, DA SÚMULA DO STJ.
1. Se parte da pretensão recursal do Banco do Brasil já foi contemplada na sentença recorrida – honorários em dez por cento sobre o valor da condenação e juros de mora a incidir a partir da citação –, o recurso não merece ser conhecido quanto a esses pontos.
2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
3. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, e a responsabilidade somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC.
4. Para aplicar a técnica fraudulenta conhecida como Sim Swap, o agente do golpe entra em contato com a operadora telefônica, passando-se pelo cliente que é vítima do golpe, e pede a transferência do número do usuário para um novo chip, que está na posse do criminoso. Se a operadora realizar tal operação, o agente da fraude consegue invadir diversos aplicativos do usuário, além de ter acesso a dados do consumidor.
5. Se a operadora telefônica e a instituição financeira não adotaram as cautelas necessárias para evitar a fraude praticada por terceiros, impõe-se reconhecer a falha na prestação dos serviços prestados por ambas, que devem responder, solidariamente, pelos danos materiais causados ao autor.
6. A responsabilidade do banco advém do fato de que a instituição financeira réu não comprovou que os lançamentos impugnados foram efetivamente realizados pelo autor ou por pessoa que ele tenha autorizado a fazê-lo. A instituição financeira também não demonstrou que a operação de troca do aparelho telefônico tenha sido realizada pessoalmente pelo autor.
7. A negativa do consumidor quanto aos gastos constitui fato negativo, cuja consequência é transferir à instituição financeira o ônus de demonstrar sua existência.
8. Os danos morais apenas são devidos quando se verifica que ocorreu ofensa ao direito da personalidade, capaz de lesionar o nome, boa fama, honra, imagem, vida privada, integridade física, ou mesmo causar padecimento íntimo ao autor.
9. No que diz respeito à correção monetária, tratando-se de dano material, deve ser tomado como termo inicial a data do efetivo prejuízo, nos termos do Enunciado no 43, da Súmula do STJ.
10. Apelo do Banco do Brasil conhecido em parte e não provido. Recurso do autor parcialmente provido.